Tribunal: TJPA
Processo: 0801374-14.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801374-14.2021.8.14.0035

APELANTE: JOELSON QUEIROZ RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS SEM FUNDAMENTO IDÔNEO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Óbidos/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformada, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a readequação da pena-base em razão de fundamentação insuficiente quanto a circunstâncias judiciais negativadas; (ii) saber se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, de ofício, pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias, participação da vítima e consequências do delito. Entretanto, somente a culpabilidade foi devidamente fundamentada, diante da astúcia do agente ao induzir a vítima ao erro para consumar o roubo.

4. As circunstâncias do delito não extrapolam as normalidades do tipo e não justificam exasperação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. As consequências do delito tampouco justificam elevação da pena, visto que todos os bens foram restituídos à vítima, não havendo danos residuais.

6. O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – é neutra, portanto.

7. Readequada a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, em observância ao critério de proporcionalidade e discricionariedade vinculada do julgador, conforme orientação da Súmula nº 23 do TJPA.

8. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

9. Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento relativa ao uso de arma branca, com elevação na fração mínima de 1/3, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 33 (trinta e três) dias-multa.

10. Considerando a nova pena fixada, de ofício, é alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV- DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 59; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 338967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6 – Sexta Turma, j. 18/02/2016; STJ, AgRg no HC 594917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6 – Sexta Turma, j. 01/09/2020; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Joelson Queiroz Ribeiro, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela reforma da pena basilar ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 19132242 - Págs. 6 a 7):

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois o réu teve o ardil de enganar a vítima solicitando a compra de um gás de cozinha, cujo propósito era de roubá-la.

O réu não registra antecedentes criminais, haja vista que não há comprovação de já ter sido condenado.

Não há nos autos elementos para aferição negativa da conduta social e personalidade do réu.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas pois o réu se aproveitou do horário noturno para a prática delitiva, a fim de diminuir a vigilância.

As consequências destoam da normal, pois a vítima, um simples entregador de gás de cozinha, sofreu prejuízo considerável, qual seja, a perda de dois aparelhos celulares e a quantia de R$4.880,00.

O comportamento das vítimas em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não incide atenuante ou agravante.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incide causas de diminuição de pena.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII do CP, em razão do roubo ter sido praticado mediante uso de arma branca, configurando, assim, maior reprovação, pelo que aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.

DETRAÇÃO:

O réu não ficou preso provisoriamente.

DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente FECHADO, por ter sido fixada a pena acima de 08 anos de reclusão, conforme art. 33, §2º, ‘a’ do CPB.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Incabível a substituição da pena pois o crime foi cometido com violência.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Não compete aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, III do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias do delito, consequências do delito e comportamento da vítima, fixando a pena em 07 (sete) anos de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa.

Não obstante os argumento da defesa, o vetor da culpabilidade está devidamente fundamentado na forma ardilosa como o crime foi cometido -
ardil de enganar a vítima solicitando a compra de um gás de cozinha, cujo propósito era de roubá-la - tal atitude excede ao tipo penal e merece maior reprovabilidade.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DIFICULDADE DA VÍTIMA EM VOLTAR A TRABALHAR. TENTATIVA DE MUDANÇA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Não se observa bis in idem entre as circunstâncias e as consequências dos delitos, uma vez que nas circunstâncias destacou-se o modus operandi do réu, que enganou a vítima para poder roubá-la
. Nas consequências, a dificuldade do paciente em retornar às suas atividades como taxista, tentando, inclusive, mudar de profissão. 5. Não se verifica desproporcionalidade no aumento da pena-base, em 1 ano e 4 meses, para o crime de roubo majorado, em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se considerado, para os maus antecedentes, três condenações anteriores, já que pode o magistrado emprestar maior rigor em uma das circunstâncias judiciais. 6. Não se aplica ao caso a atenuante inominada - entendida como uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor - pois a morte da mãe pode causar enormes sofrimentos e dificuldades ao indivíduo, mas não tem o condão de atenuar a pena, justamente porque não guarda relação com o maior ou menor grau de culpabilidade. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 338967 SP 2015/0261090-8, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2016)

Entretanto, quanto aos vetores das circunstâncias e consequências do delito, merecem correção. Explico.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Outrossim, o fato do crime ter sido realizado em horário noturno, por si só, não é apto a exasperar a pena base (STJ - AgRg no HC: 594917 GO 2020/0164554-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020).

Desse modo, neutralizo o presente vetor.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – em que pese a fundamentação do juízo a quo, observo que a vítima recuperou todos os bens que lhe foram roubados, conforme seu depoimento judicial (mídias nas Num. 19132211 e 19132212) e auto de apreensão (Num. 19132178 - Pág. 6) e de entrega (Num. 19132178 - Pág. 9).

Assim, neutralizo tal circunstância.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, mais 30 (trinta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a utilizada está dentro dos parâmetros acima mencionados, não havendo nada a reperar.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, motivo pelo qual deve permanecer em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foi aplicada a majorante relativa à arma branca (haja vista que pelo relato da vítima, corroborado pelo auto de apreensão, depoimento judicial da testemunha Rosivaldo, restou comprovado sua utilização no delito), na fração mínima de 1/3.

Desse modo, a preservo, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 33 (trinta e três) dias-multa.

Considerando montante da pena final, passo, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, e, assim, indefiro o pedido da defesa.

Inaplicável ao caso, também o artigo 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025